Tribunal: TJDFT
Processo: 0039076-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0039076-37.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO, RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP EMBARGADO: RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR